Tribunal: CARF
Processo: 13609.000218/2011-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MONICA RENATA MELLO FERREIRA STOLL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-02-03
Data de publicação: 2023-02-22

Inteiro teor:
S2-C3T1
S2-C 3T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13609.000218/2011-28 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2301-010.262 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
3 de fevereiro de 2023 Recorrente
Recorrente
NIELSEN CLÁUDIO MARTINS TELES Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
DESPESAS MÉDICAS. DEDUÇÃO NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE
ANUAL.
Apenas podem ser deduzidas na Declaração de Ajuste Anual as despesas
médicas, de hospitalização e com plano de saúde referentes a tratamento do
próprio contribuinte, dos dependentes por ele relacionados e de seus
alimentandos quando realizadas em virtude de cumprimento de decisão judicial
ou de acordo homologado judicialmente, desde que preenchidos os requisitos
previstos na legislação de regência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge
Madeira Rosa, Mauricio Dalri Timm do Valle, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente
convocado) e João Mauricio Vital (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13609.000218/2011-28
Fl. 47
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.262 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.000218/2011-28

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento (e-fls. 21/26) lavrada em nome do sujeito
passivo acima identificado, decorrente de procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste
Anual do exercício 2009, no qual se apurou: Dedução Indevida de Despesas Médicas.
A Impugnação apresentada (e-fls. 03/04) foi julgada Improcedente pela 9a Turma
da DRJ/BHE em decisão assim ementada (e-fls. 29/33):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
DESPESA MÉDICA. GLOSA DE DEDUÇÃO. MANUTENÇÃO.
Ausente nos autos a prova de que a despesa médica declarada fora realizada, mantém-se
a glosa e o respectivo lançamento.
DEDUÇÃO DE DESPESAS ESCRITURADAS EM LIVRO CAIXA. AUSÊNCIA DE
REQUISITOS LEGAIS PARA ACEITAÇÃO.
Somente pode ser aceita como dedução da base de cálculo do imposto devido o valor
das despesas escrituradas em Livro Caixa comprovadas na forma da lei.
Cientificado do acórdão de primeira instância em 26/04/2013 (e-fls. 37), o
interessado interpôs Recurso Voluntário em 22/05/2013 (e-fls. 40/43) contendo, em apertada
síntese, os seguintes argumentos:
- O acórdão recorrido apenas homologou um relatório incerto e indeterminado,
que não contém a realidade dos fatos.
- O texto legal colecionado no acórdão confirma a sua alegação de que a aquisição
dos bens médicos/odontológicos que são utilizados na geração de suas receitas poderia ser
declarada e abatida através de livro caixa ou de despesa médica no campo próprio da declaração
do imposto de renda pessoa física, o que foi feito e comprovado através de notas fiscais idôneas.
- Os princípios in dubio pro misero e da verdade material não foram aplicados no
presente caso, cerceando o seu direito de defesa.
- Não houve fato gerador da obrigação tributária.

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Impõe-se observar, inicialmente, que o interessado teve pleno conhecimento dos
fatos que deram origem ao lançamento e que lhe foram concedidas oportunidades para apresentar
esclarecimentos a fim de elidir a tributação em exame. Verifica-se que a autoridade fiscal
descreveu claramente a infração apurada e que o julgamento de primeira instância indicou as
justificativas para a sua manutenção com base na legislação vigente e nos documentos juntados
aos autos, não havendo qualquer razão para que a alegação de cerceamento de defesa do
contribuinte seja acolhida por este Colegiado.
Fl. 48
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.262 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.000218/2011-28

Extrai-se da Notificação de Lançamento que a autoridade fiscal procedeu à glosa
da despesa médica de R$ 40.731,74 declarada para Dental Sorria Ltda ME pelos motivos a
seguir reproduzidos (e-fls. 23/24):
Contribuinte, em resposta ao Termo de Intimação Fiscal, demonstra cinco (05) notas
fiscais da empresa DENTAL SORRIA LTDA (CNPJ no 03.662.136/0001-55). As notas
fiscais apresentadas não se referem a pagamentos efetuados pelo contribuinte de
despesas médicas ou de hospitalização para o seu próprio tratamento ou de seus
dependentes no IRPF.
Conforme disposto no art. 80 do Decreto 3.000/99 (Regulamento do Imposto de
Renda - RIR/99), a dedução de despesas médicas restringe-se aos pagamentos efetuados pelo
contribuinte referentes a tratamento próprio, dos dependentes relacionados em sua Declaração de
Ajuste Anual e de seus alimentandos, quando realizados em virtude de cumprimento de decisão
judicial ou de acordo homologado judicialmente.
Os pagamentos devem ser especificados e comprovados com documentos que
indiquem nome, endereço e número de inscrição no CPF ou no CNPJ de quem os recebeu,
admitindo-se, na falta dos mesmos, a indicação dos cheques nominativos correspondentes.
Considerando que os argumentos e elementos de prova trazidos pelo contribuinte
já foram devidamente apreciados no julgamento de primeira instância, adoto as razões de decidir
do acordão recorrido, conforme previsto no art. 57, §3o, Anexo II, do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF, com destaque para os seguintes
excertos do voto condutor (e-fls. 31/32):
O artigo 8o da Lei no 9.250, de 1995 prevê a possibilidade de dedução da base de cálculo
do imposto de renda das pessoas físicas, dos valores das despesas médicas pagas pelo
contribuinte em seu benefício ou de seus dependentes e o faz nos seguintes termos:
[...]
No presente caso o contribuinte declarou despesas médicas no valor de R$40.731,74 e
para se defender do lançamento diz que aquele valor se refere à despesa com aquisição
de material necessário ao desenvolvimento de sua atividade laboral, que foi declarada
como sendo de odontólogo; que tais despesas estão escrituradas em livro caixa tendo
havido um lapso ao preencher a declaração.
Os documentos trazidos junto à impugnação, que são cópias de notas fiscais não trazem
em seus discriminativos pagamento por prestação de serviços médicos cujos
beneficiários tenham sido o contribuinte ou algum de seus dependentes. Ao contrário,
apontam aqueles documentos aquisição de produtos que a defesa alega terem sido
adquiridos porque necessários ao exercício da profissão de dentista.
Portanto, não restando provada a despesa médica declarada, fica sem reparos o
lançamento.
Por outro lado, o contribuinte afirma que as notas fiscais trazidas aos autos comprovam
a realização de despesas necessárias ao desenvolvimento de sua atividade de odontólogo
e que estas despesas foram escrituradas em Livro Caixa, devendo assim ser
consideradas para fins de dedução.
Acerca de dedução da base de cálculo do imposto devido no valor das despesas
escrituradas em Livro Caixa, assim preceitua a Lei no 8.134, de 1990, art. 6o, com a
redação alterada pelo art. 34 da Lei no 9.250, de 1995:
[...]
No presente caso, o contribuinte juntou aos autos as notas fiscais que demonstram a
aquisição de produtos que, segundo alega, são necessários ao desenvolvimento de sua
atividade de odontólogo, deixando, porém de trazer ao processo respectivo Livro Caixa
acompanhado de todos os documentos que dão suporte ao que nele se escriturou.
Fl. 49
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.262 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13609.000218/2011-28

Portanto, embora vigore no processo administrativo tributário o princípio da verdade
material, a ausência de prova produzida na forma descrita no artigo 6o, acima transcrito,
não permite que se considere o valor de R$ 40.731,74 como dedução a título de
despesas de custeio pagas necessárias à percepção da receita e à manutenção da fonte
pagadora.
Relevante acrescentar que a responsabilidade por infrações da legislação tributária
independe da intenção do agente e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato, nos
termos do art. 136 do Código Tributário Nacional - CTN. Além disso, de acordo com o art. 142
do mesmo diploma legal, a atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, não
cabendo discussão sobre a aplicabilidade das determinações legais vigentes por parte das
autoridades fiscais.
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e negar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 50
DF CARF MF
Original